Tribunal: TJSP
Processo: 1105923-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1105923-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS EDUARDO AUN, são embargados SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA E
SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1105923-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
1105923-28.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Carlos Eduardo Aun
Embargadas: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e
outra
VOTO No: 22245
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento
a recurso de apelação do autor. Omissão. Inexistência.
Dispositivos prequestionados. Ausência de violação. Pretensão manifestamente infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 225/229, que deu provimento ao recurso do
autor, para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados de 2012
a 2019, substituindo-se os índices pelos da ANS no período, e para
condenar as rés a restituírem ao autor os valores pagos a maior,
observada a prescrição trienal, com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação e correção monetária desde os desembolsos.
Diz
o
apelante
embargante
que
não
houve
comprovação de existência de base atuarial idônea; que os reajustes
financeiros discutidos possibilitam a manipulação de dados por parte
da operadora, de modo que haveria no julgado ofensa aos artigos 4o,
6o, III, 39, V, 51, IV e X, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do
Consumidor; que não teve acesso aos cálculos que levaram à fixação
dos reajustes; que os reajustes futuros também seria indevidos, por
exigirem vantagem manifestamente excessiva do consumidor; que a
cláusula contratual não especifica a origem ou método atuarial a ser
utilizado para cálculo dos reajustes; que a cláusula seria nula, nos
termos do art. 51 do mesmo diploma legal.
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, mas, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1105923-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
mérito, não comportam acolhimento.
Não se verifica quaisquer vícios no acórdão
embargado.
No tocante aos reajustes aplicados entre 2012 e
2019, o acórdão foi claro acerca da ausência de informação adequada
da necessidade dos reajustes nos percentuais concretamente
aplicados o que efetivamente conduziu à substituição dos índices
abusivos.
Por outro lado, conforme destacado no julgado, “o
contrato celebrado entre as partes é coletivo, de modo que a aplicação de
reajustes anuais, sejam por sinistralidade ou variação de custos médico-
hospitalares, em índices maiores daqueles previstos na ANS não se afigura,
por si só, abusiva. Isso porque, nos contratos coletivos, a ANS não
regulamenta os reajustes, mas sim apenas acompanha a evolução dos
preços praticados pelas operadoras”.
Com isso, não há nulidade em si da cláusula que
prevê o reajuste por sinistralidade, indicando com clareza o método
matemático para efetuar o cálculo da sinistralidade anual (p. 50).
Não há, diante disso, qualquer violação aos artigos
4o, 6o, III, 39, V, 51, IV e X, e 54, §4o, todos do Código de Defesa
do Consumidor, prequestionados.
Os embargos, na verdade, representam mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado pela via
processual adequada.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator